Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a ausência de depoimento da vítima em juízo compromete a validade da condenação;
(ii) estabelecer se houve dolo na conduta de descumprimento da medida protetiva;
(iii) determinar se a incidência da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal configura bis in idem no crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006;
(iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena e de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de depoimento da vítima em juízo não compromete a condenação, pois o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 é formal e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, sendo suficientes os registros técnicos da monitoração eletrônica e a confissão judicial do réu.

4. O dolo se configura com a simples prática da conduta vedada, sendo desnecessária a comprovação de intenção específica ou de contato direto com a vítima, razão pela qual a alegação de deslocamento laboral não afasta a tipicidade.

5. A incidência da agravante do art. 61, II, f, do CP no crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura bis in idem, conforme entendimento do STJ no REsp 2.182.733/DF, uma vez que o contexto de violência doméstica já constitui elemento do tipo penal.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, conforme Súmula 588 do STJ.

7. A manutenção da prisão preventiva é necessária diante da reiteração criminosa do réu, da reincidência e do risco concreto à integridade da vítima, mostrando-se compatível com o regime semiaberto fixado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, § 2o, “b” e “c”, 44, 61, II, f, 77, II; CPP, art. 312; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 08.04.2025; STJ, Súmula 588.